Tribunal: TJDFT
Processo: 0718870-13.2019.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
ESTATUTO DO DESARMAMENTO. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. 58 (CINQUENTA E OITO) CARTUCHOS INTACTOS DE CALIBRES .38 E .40. TIPICIDADE MATERIAL. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. 2a FASE. ATENUANTES DA MENORIDADE RELATIVA E DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. PRETENSÃO DEFENSIVA REJEITADA. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A posse de armas de fogo e de munições é crime de perigo abstrato e de mera conduta, mostrando-se dispensável a demonstração de perigo concreto.
2. Não é considerada insignificante a conduta de portar 58 (cinquenta e oito) cartuchos de calibres .40 e .38 intactos, mormente quando não declina o réu a origem lícita dos aludidos artefatos e afirma serem destinados à revenda. Lesividade da conduta presente; tipicidade material afirmada.
3. “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. Inteligência do verbete n. 231 da súmula do STJ.
4. Recurso conhecido e desprovido.